Tribunal: TCU
Processo: 014.653/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10767/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/92 c/c os arts. 143 e 213 do Regimento Interno, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem cancelamento do débito , a cujo pagamento continuará obrigado o Município de Nova Ibiá/BA, para que lhe possa ser dada quitação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.653/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Município de Nova Ibiá/BA 1.2. Entidade: Município de Nova Ibiá/BA 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.